Tribunal: TJES
Processo: 5004075-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004075-32.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCOS DOS SANTOS BENTO
AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM e outros (2)
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5004075-32.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS DOS SANTOS BENTO
CURADOR: MARCIO DOS SANTOS BENTO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: GISELE CARVALHO ZANOTELI DE OLIVEIRA - ES20205-A,

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCOS DOS SANTOS BENTO
(representado pelo seu curador, Márcio dos Santos Bentos) em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da
“ação ordinária”
ajuizada por ele em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM,
indeferiu o pedido liminar.

Nas razões recursais (id. 2598119), a parte agravante sustenta, em síntese, que: (i) há risco da demora, posto que o agravante foi reformado em 2011 e, vem sendo lesado todos esses anos ao receber pagamento inferior ao devido; (ii) há probabilidade do direito, pois consta na legislação estadual (LC 420/07 e Lei Estadual 3.196/78) que o agravante, por ser portador de alienação mental, tem direto a sua reforma com os proventos fixados no subsídio na graduação ou posto imediatamente superior; (iii) o agravante foi reformado erroneamente na forma do inciso V do artigo 12 da Lei Complementar nº 420/2007 e inciso V do artigo 97 da Lei Estadual nº 13.196/78, quando deveria, por ser portador de “alienação mental – transtorno afetivo bipolar – CID 10 F31”, ter sido reformado na forma do artigo 99 §2º “b” da Lei Estadual nº 3.196/78; (iv) por ser o agravante pessoa absolutamente incapaz, contra ele não corre o instituto da prescrição.

Com base nesses argumentos requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida determinado que “as agravadas retifiquem imediatamente a reforma do Requerente, para que o mesmo seja Reformado na forma do artigo 12, IV c/c artigo 13 e § 1º da Lei Complementar nº 420 e artigo 97, IV da Lei Estadual nº 13.196/78, bem como concedam o auxílio invalidez previsto no artigo 94 da Lei 2.701/72, e consequentemente iniciem imediatamente a partir do próximo vencimento o pagamento correto dos proventos do Requerente, de forma integral, com base no subsídio da graduação de 2º Sargento na referência 15 e ainda com o adicional de 20% referente ao auxílio invalidez”.

Contrarrazões nos ids. 2745429 e 2891847.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (id n. 2975905) opinando pelo conhecimento do recurso, a fim de afastar a prescrição, enquanto, no mérito, pelo não provimento do recurso, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É o breve relatório.

Registro na oportunidade que de acordo com art. 937, CPC e art. 137 do Regimento Interno, cabe sustentação oral.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar. Sessão Dia 23.08.2022.

Vogal: Desembargador Substituto Lyrio Régis de Souza Lyrio

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004075-32.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: MARCOS DOS SANTOS BENTO.

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARCOS DOS SANTOS BENTO
(representado pelo seu curador, Márcio dos Santos Bentos) em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha – Comarca da Capital que, nos autos da
“ação ordinária”
ajuizada por ele em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM,
indeferiu o pedido liminar.

Nas razões recursais (id. 2598119), a parte agravante sustenta, em síntese, que: (i) há risco da demora, posto que o agravante foi reformado em 2011 e, vem sendo lesado todos esses anos ao receber pagamento inferior ao devido; (ii) há probabilidade do direito, pois consta na legislação estadual (LC 420/07 e Lei Estadual 3.196/78) que o agravante, por ser portador de alienação mental, tem direto a sua reforma com os proventos fixados no subsídio na graduação ou posto imediatamente superior; (iii) o agravante foi reformado erroneamente na forma do inciso V do artigo 12 da Lei Complementar nº 420/2007 e inciso V do artigo 97 da Lei Estadual nº 13.196/78, quando deveria, por ser portador de “alienação mental – transtorno afetivo bipolar – CID 10 F31”, ter sido reformado na forma do artigo 99 §2º “b” da Lei Estadual nº 3.196/78; (iv) faz jus a concessão do adicional de invalidez previsto no artigo 52 da Lei Estadual nº 3.196/78 e artigo 79 e seguintes da Lei Estadual nº 2.701/72; (v) por ser o agravante pessoa absolutamente incapaz, contra ele não corre o instituto da prescrição.

Com base nesses argumentos requer o provimento do presente recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida determinado que “as agravadas retifiquem imediatamente a reforma do Requerente, para que o mesmo seja Reformado na forma do artigo 12, IV c/c artigo 13 e § 1º da Lei Complementar nº 420 e artigo 97, IV da Lei Estadual nº 13.196/78, bem como concedam o auxílio invalidez previsto no artigo 94 da Lei 2.701/72, e consequentemente iniciem imediatamente a partir do próximo vencimento o pagamento correto dos proventos do Requerente, de forma integral, com base no subsídio da graduação de 2º Sargento na referência 15 e ainda com o adicional de 20% referente ao auxílio invalidez”.

Pelo que denoto, trata-se de ação ordinária visando, em síntese, a retificação do ato de reforma do requerente, por entender que deveria ter sido realizado com fundamento no art. 12, IV c/c art. 13, §1º, da Lei Complementar nº. 420/07 c/c art. 97, IV, §4º e art. 99, §2º, “b” da Lei Estadual n. 3.196/78, com o subsídio referente ao posto 2º Tenente e a concessão do auxílio invalidez previsto no art. 94 da Lei n. 2.701/72.

Sustenta, nesse ensejo que, a reforma do requerente foi realizada de forma equivocada pela PMES e em desacordo com a legislação vigente, sendo privado de receber de forma integral o seu subsídio.

Ao receber a petição inicial, o juízo singular indeferiu a liminar.

Pois bem.

De início, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA – INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. - O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Sob esse panorama, entendo que embora a prescrição se trate de matéria de ordem pública, o fato de não ter sido objeto da decisão agravada impede o seu exame por este órgão colegiado, sob pena de caracterizar a indevida supressão de instância.

Vale ressaltar que o agravo de instrumento trata-se de um recurso secundum eventum litis e, portanto “[...] o tribunal deve se limitar apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas no decisum recorrido, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, ensejando supressão de instância" (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199012196, Relator: Jorge DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020) - (TJES; AI 0021312-25.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 28/09/2021; DJES 03/11/2021).

Nesse sentido, a título exemplificativo, colaciono diversos precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. - Tratando-se, como se trata de agravo interposto em razão de uma decisão interlocutória que deferiu tutela provisória de urgência, cabe ao Tribunal verificar se estão preenchidos ou não os requisitos previstos no
art. 300, do Código de Processo Civil
, quais sejam, a probabilidade do direito alegado pelo autor e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A este propósito já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça: O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. (Agravo de instrumento n. 0003418-75.2019.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 04-02-2020, data da publicação no Diário: 14-02-2020; Agravo de instrumento n. 0002776-20.2019.8.08.0030, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 10-02-2020, data da publicação no Diário: 10-03-2020). 2. - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos suficientes que atestem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no
art. 300 do CPC
[...]. 3. - O julgamento do agravo de instrumento está limitado ao exame das matérias decididas em primeiro grau e impugnadas pelo agravante, por força de seu efeito devolutivo.
4. - Conforme precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, O ordenamento jurídico adotou o princípio do duplo grau de jurisdição como limitador das instâncias superiores, de modo que os Tribunais não podem analisar questões que não foram apreciadas pelo Juízo a quo, sob o risco de haver supressão de instância
(TJMG, AI 10290130033878001, Relatora: Mariângela Meyer, Julgamento: 18/02/2014, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis/10ª Câmara Cível, Publicação: 28/02/2014) AI 0003961-19.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho; Julg. 04-04-2017; DJES 12-04-2017.. [...] (TJES; AI 0001993-34.2019.8.08.0028; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 22/03/2021; DJES 11/06/2021). (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUIZ DE 1º GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA [...]. 1.
Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância
. [...] (TJES; AI 0014585-75.2017.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 04/05/2021; DJES 13/05/2021).(grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ACUIDADE VISUAL. MIOPIA. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO CIRURGICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO
. 1 - O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Prejudicial de mérito não conhecida.
[...]. 5 - Agravo de Instrumento improvido. (TJES; AI 0029172-86.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 11/03/2019; DJES 20/03/2019).(grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO REJEITADA. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. IRDR. SUSPENSÃO TOTAL DO TRÂMITE DA AÇÃO ORIGINÁRIA. DESNECESSIDADE. PEDIDOS DIVERSOS POSTULADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] No que se refere aos argumentos articulados nas contrarrazões -
que toca a possível ocorrência de prescrição da pretensão de percepção da gratificação de assiduidade, e que não é possível a percepção das gratificações de produtividade e assiduidade -, apreciá-los seria inobservar o efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento, implementando reprovável análise per saltum de teses, que tende a suprimir instância.
3.1. Este e. TJES tem se manifestado no sentido de que conquanto seja matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, não pode a instância revisora aferir a questão se não precedida de qualquer apreciação pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa da parte adversa. Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita. 2.(...) (TJES - Agravo de Instrumento n. 024179015938 - Relator Des. Carlos SIMÕES Fonseca - SEGUNDA Câmara Cível - Julgamento: 20/11/2018). [...]. (TJES; AI 0036236-17.2018.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 13/05/2019; DJES 17/07/2019). (grifei).

Em relação à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, verifico que não há motivos suficientes para alterar o entendimento firmado pelo julgador
a quo
. Explico.

O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Desta forma, o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “O deferimento da tutela de urgência somente é possível quando presentes, concomitantemente, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
” (AgInt no TP 1.157/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 06-03-2018, DJe 09-03-2018).

Como bem delineado pelo MM. Juiz de primeiro grau quando analisou os requisitos para concessão da tutela de urgência (artigo 300, do CPC): "Apesar do autor sustentar a existência de urgência sob o fundamento de que "fica restrito a uma renda mensal que é insuficiente para suprir suas despesas, haja vista necessitar constantemente de tratamento e acompanhamento psiquiátrico, com vistas a evitar o agravamento do seu quadro psicótico, bem como as outras despesas essências ao custeio de uma vida digna", constato que narra também que " essa situação se perdura desde 2011 até hoje", ou seja, há mais de década, motivo pelo qual afasto a alegação de que a referida situação o impede de obter o mínimo para a sua sobrevivência. Assim, INDEFIRO o pedido liminar, por ausência de requisito indispensável.” (id. 3022013).

Ademais, conforme bem salientado pela D. Procuradoria de Justiça quanto ao
periculum in mora
: “o Agravante demorou [...] mais de 10 anos para ajuizamento da ação, não ficando comprovado o risco para deferimento da tutela”. Nesse ponto, vale destacar que, eventual procedência dos pedidos do autor possibilitará a percepção dos valores postulados e, dessa forma, não há que se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ademais, quanto ao requisito da probabilidade do direito, verifico que a matéria em análise demanda dilação probatória e cognição exauriente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, os documentos carreados aos autos pelo agravante são insuficientes para indicar a presença do
fumus boni iuris
no caso concreto, requisito indispensável ao deferimento da tutela de urgência sem a necessária realização de abertura da fase probatória

Portanto, nesta fase de cognição sumária, não há elementos que demonstrem que o agravante faz jus reforma de sua aposentadoria nos termos pleiteados, sendo imprescindível a dilação probatória. Ainda, como bem ponderado pela D. Procuradoria de Justiça:” [...] nesta fase cognitiva, não nos cabe a análise aprofundada das alegações e das provas colacionadas aos autos, sob pena de prejulgamento da causa, apenas após a correlata instrução probatória (cognição exauriente), é que se poderá determinar com maior precisão o direito do agravante. Na hipótese dos autos, analisando os documentos que acompanham a exordial, o agravante não logrou êxito em comprovar, nesta fase de cognição sumária, que faz jus a reforma de sua aposentadoria na forma do artigo 12, IV c/c artigo 13 e § 1º da Lei Complementar nº 420 e artigo 97, IV da Lei Estadual nº 13.196/78, bem como, que seja concedido o auxílio invalidez previsto no artigo 94 da Lei 2.701/72, e consequentemente iniciem imediatamente o pagamento correto dos proventos do Requerente, de forma integral, com base no subsídio da graduação de 2º Sargento na referência 15 e ainda com o adicional de 20% referente ao auxílio invalidez”.

Por sinal, é nesse sentido o entendimento dos e. Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDEFERIMENTO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. I. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, o que implica que o órgão revisor está jungido a analisar, tão somente, o acerto, ou desacerto da decisão impugnada, sendo-lhe vedado incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de prejulgamento. II. Para o deferimento da tutela provisória de urgência exige-se a presença concomitante dos requisitos elencados no artigo 300, caput, do Código Instrumental Civil, configurados na probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Paralelamente, a concessão ou não de medida liminar insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, desafiando reforma, ao teor de reiterada jurisprudência, somente em casos excepcionais, de flagrante e manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não foi vislumbrado in casu. III. Na hipótese, a partir do exame não exauriente dos fatos e documentos colacionados aos autos, não restaram evidenciados os pressupostos autorizadores da concessão da medida, já que não demonstrada a impossibilidade ou dificuldade de verificação dos fatos narrados no momento processual adequado (fase instrutória) no âmbito da ação originária (artigo 381, I, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO; AI 5162224-43.2022.8.09.0051; Silvânia; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Fausto Moreira Diniz; Julg. 08/07/2022; DJEGO 12/07/2022; Pág. 6724)

ADMINISTRATIVO. MILITAR. REFORMA. ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pelo particular em face de decisão proferida em ação ordinária que indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando que se determine a implantação do soldo de Segundo-Tenente, tornando ineficaz o ato administrativo que conduziu o autor à inatividade como Terceiro-Sargento, de acordo com o Estatuto Militar, passando a perceber mensalmente o soldo respectivo, até o julgamento final da demanda. [...]. 4. No caso em tela, o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na inicial, por não vislumbrar a ocorrência, no momento processual, da probabilidade do direito, na medida em que o ato administrativo se reveste de presunção de legitimidade e sua desconstituição, quando ocorrer, deve obedecer a criteriosa observação e aprofundada análise por parte do magistrado, fatores não pertencentes à seara de urgência. 5. A situação revela o caráter controverso da matéria, sendo imprescindível, para o deslinde da questão, a regular dilação probatória, a exigir cognição exauriente a fim de se formar um juízo de certeza, que somente pode ser alcançado após o regular trâmite processual. 6. Não vislumbra-se mácula na decisão agravada. Os documentos carreados aos autos pelo autor são insuficientes para indicar a presença do fumus boni iuris no caso concreto, requisito indispensável ao deferimento da tutela de urgência sem a necessária realização de abertura da fase probatória. 7. Agravo de instrumento não provido. (TRF 5ª R.; AG 08090674220214050000; Primeira Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Rebelo Junior; Julg. 28/04/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POLICIAL MILITAR. AVERBAÇÃO COMO TEMPO DE SERVIÇO O PERÍODO DE NOVE MESES E ONZE DIAS EM QUE FIGUROU COMO ALUNO APRENDIZ EM CURSO PROFISSIONALIZANTE. Tutela de urgência. Necessidade de dilação probatória. 1) embora a contagem do tempo de serviço na condição de aluno-aprendiz já tenha sido reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica, ao menos no atual estágio do processo, a probabilidade do direito afirmado pelo demandante. 2) a narrativa do autor de que a supressão da averbação em abril de 2012 decorreu da mudança de entendimento não encontra amparo no conjunto probatório até então carreado para os autos, o qual sinaliza que a nova orientação do TCE, que levou o comando geral da PMERJ a determinar a revisão das averbações, se deu a partir de 2018. 3) ademais, não consta dos autos cópia dos atos administrativos referentes à averbação do tempo de exercício de ofício de menor aprendiz pelo autor/agravado e ao seu posterior cancelamento, tampouco constam dos autos cópias de contracheques do demandante demonstrando que este, de fato, chegou a receber triênios em razão da indigitada averbação. 4) há, portanto, necessidade de dilação probatória, sendo certo que não restou demonstrada a probabilidade do direito do agravante. 5) assim, impõe-se a reforma da decisão agravada para indeferir, por ora, a tutela de urgência antecipada. 6) recurso ao qual se dá provimento. (TJRJ; AI 0002991-12.2021.8.19.0000; Santo Antônio de Pádua; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Heleno Ribeiro Pereira Nunes; DORJ 15/07/2021; Pág. 280)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DO AUTOR. Ato administrativo que produz efeitos por mais de dois anos. Transferência do autor para a reserva remunerada da polícia militar, com base em laudo médico. Direito a revisão judicial do ato administrativo que demanda dilação probatória. Ausência de perigo de dano, pois o eventual sucesso do autor possibilitará a percepção de todos os atrasados. Correta a decisão vergastada que não demonstra contrariedade à Lei. Incidência do verbete nº 59, da Súmula de jurisprudência do tribunal de justiça do ESTADO DO Rio de Janeiro, in verbis: "somente se reforma a decisão concessiva ou não, da tutela de urgência, cautelar ou antecipatória, se teratológica, contrária à Lei, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito invocado, ou à prova dos autos. " conhecimento e desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0008892-29.2019.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Henrique de Oliveira Marques; DORJ 22/03/2019; Pág. 367)

Portanto, com base nessas fundamentações elencadas entendo que há verdadeira prudência na manutenção da r. decisão recorrida, posto faz-se necessário o aprofundamento da fase de instrução para o deslinde da questão a fim de se formar um juízo de certeza, não sendo verificado a presença dos requisitos para a concessão da liminar pleiteada.

Insta consignar que, segundo a “pacífica orientação jurisprudencial, o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional garante ao juiz 'decidir de acordo com a convicção formada pela análise do conjunto probatório, não sendo vinculado a nenhum tipo de prova ou argumentação'” (STJ - AgInt no AREsp 1.558.292/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/6/2020, DJ: 17-06-2020).

Por fim, destaco o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004075-32.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: MARCOS DOS SANTOS BENTO.

AGRAVADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE ATO REFORMA DE MILITAR – PRESCRIÇÃO - MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUIZ DE 1º GRAU- SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora a prescrição se trate de matéria de ordem pública, o fato de não ter sido objeto da decisão agravada impede o seu exame por este órgão colegiado, sob pena de caracterizar a indevida supressão de instância. Entendimento deste e. Tribunal de Justiça.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “O deferimento da tutela de urgência somente é possível quando presentes, concomitantemente, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
” (AgInt no TP 1.157/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 06-03-2018, DJe 09-03-2018). Ausência de

3. Tutela de urgência não concedida, posto que ausente os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Na hipótese, a partir exame de cognição sumária dos fatos e documentos colacionados aos autos, não restaram evidenciados os pressupostos autorizadores da concessão da medida

4.
O
posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “o deferimento ou não de liminar constitui ato de livre convencimento do magistrado, cumprindo manter a decisão, se não demonstrada ilegalidade evidente, abuso de poder ou teratologia” (RMS 7.311/PE, Rel. Ministro Hélio Mosimann, Segunda Turma, DJ: 06-11-2000).

5
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.